Tribunal: TJDFT
Processo: 0754968-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora, via SISBAJUD, das contas bancárias das empresas que possuem o executado como único sócio.
2. Não há que falar em bloqueio SISBAJUD de ativos financeiros titularizados por pessoas jurídicas não integrantes do polo passivo do cumprimento de sentença originário.
3. A sociedade limitada unipessoal consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor (art. 49-A, parágrafo único, CC). 3.1. Para que as empresas do executado sejam incluídas no polo passivo da lide e, consequentemente, responsabilizadas pelo débito exequendo, é imprescindível a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não ocorrente no caso em exame.
4. Precedente em sentido similar: “4. De acordo com o art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada ‘a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social’. 4.1. Embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva entidade. 5. A penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, repita-se, exige a necessária e prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (07210682720228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 8/11/2022).
5. Recurso improvido.